Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação de cobrança relativa à contribuição compulsória prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e no Decreto Federal no 57.375/65 (SESI) – Sentença de procedência da demanda proferida em sede de julgamento antecipado da lide – Não cabimento – Indicação de que não são desenvolvidas atividades industriais nos estabelecimentos objeto da cobrança – Cerceamento de defesa configurado –

Ementa:
Ação de cobrança relativa à contribuição compulsória prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e no Decreto Federal no 57.375/65 (SESI) – Sentença de procedência da demanda proferida em sede de julgamento antecipado da lide – Não cabimento – Indicação de que não são desenvolvidas atividades industriais nos estabelecimentos objeto da cobrança – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade da realização de prova pericial, devidamente requerida pela ré – Precedentes – Recurso provido.